Tribunal: TJBA
Processo: 8027967-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027967-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRESCER CONTABILIDADE LTDA

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SOCIEDADE CONTÁBIL LIMITADA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO POR ALÍQUOTA FIXA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade contábil limitada contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em mandado de segurança, objetivando o enquadramento no regime diferenciado de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa, com base no §3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68 e nos arts. 126 e 127, inciso II, do Código Tributário Municipal de Vitória da Conquista/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência que reconheça o direito de sociedade limitada especializada em contabilidade ao enquadramento no regime de tributação diferenciada do ISSQN por meio de alíquota fixa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A fruição do direito à tributação privilegiada do ISSQN, conforme precedente do STJ (EAREsp n. 31.084/MS), depende da verificação de que os fatores de produção, circulação e de organização empresarial não se sobreponham à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa.

5. Em juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados elementos suficientes que permitam concluir pela caracterização inequívoca dos requisitos necessários ao enquadramento pretendido, havendo controvérsia relevante quanto ao efetivo enquadramento fático e jurídico da sociedade.

6. O perigo de dano alegado, relacionado ao pagamento de tributo em valor superior ao devido, não apresenta caráter de irreversibilidade, uma vez que eventual excesso de recolhimento poderá ser objeto de restituição ou compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela provisória de urgência para enquadramento de sociedade limitada no regime diferenciado de tributação do ISSQN por alíquota fixa exige demonstração inequívoca, em juízo sumário, de que os fatores empresariais não se sobrepõem à atuação profissional direta dos sócios. 2. A mera alegação de prestação pessoal de serviços por sócio único habilitado profissionalmente não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência, quando há controvérsia sobre a efetiva configuração como sociedade uniprofissional.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 e 1.015 do CPC; art. 9º, §3º, do Decreto-Lei nº 406/68; arts. 126 e 127, inciso II, do Código Tributário Municipal; arts. 966, 982 e 983 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 31.084/MS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8027967-92.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
CRESCER CONTABILIDADE LTDA
e Agravado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)